Tribunal: TJSP
Processo: 1002110-48.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA – PLEITO DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA CPTM NOS ANOS DE 2.008 a 2.015 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Não cabimento – Entendimento adotado pela Turma Especial de Direito Público deste TJ/SP, segundo o qual, a definição da categoria paradigma deve respeitar a

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA – PLEITO DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA CPTM NOS ANOS DE 2.008 a 2.015 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Não cabimento – Entendimento adotado pela Turma Especial de Direito Público deste TJ/SP, segundo o qual, a definição da categoria paradigma deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário – Diretriz assente na Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Apelantes vinculados às categorias de ferroviários do interior (Sorocaba), nos termos da documentação juntada aos autos, região não englobada pela CPTM quando da cisão da FEPASA – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 70.000,00 em 04/04/2.019) em desfavor dos apelantes, nos termos do art. 85, §11, do CPC.